Tribunal: TJDFT
Processo: 0744109-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS MARQUES MACHADO contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras no cumprimento provisório de sentença n. 0713574-80.2024.8.07.0020 proposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em desfavor da agravante e de SERGIO DE BRITO MACHADO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 211712607 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, na qual requereu o desbloqueio e liberação da constrição de R$ 1.635,07 (mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sete centavos) que foi realizada via SISBAJUD em sua conta bancária, sob o fundamento de que “[...] a impugnação limita-se a consignar que os valores constritos constituem quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos – cenário que não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação”. Em suas razões recursais (ID. 65195525), a agravante sustenta que, para viabilizar o sustento digno do devedor e de sua família, a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos se aplica não somente aos valores depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente. Afirma que, segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a citada impenhorabilidade independe da natureza da conta bancária. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja desconstituído o bloqueio realizado via SISBAJUD em sua conta bancária. Preparo recolhido ao ID. 65195532. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento provisório de sentença, no ponto em que rejeitou pedido da parte executada de desbloqueio de valores de sua conta bancária. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida restringe-se em verificar a legalidade do bloqueio via SISBAJUD de quantia depositada em conta bancária da executada, de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação. O cumprimento provisório de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo judicial constituído em ação monitória, proposta pelo agravado, fundamentada em 4 (quatro) cheques no valor total de R$ 9.901,68 (nove mil, novecentos e um reais e sessenta e oito centavos). Após atualização, o valor exequendo atual é de R$ 32.125,11 (trinta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e onze centavos), conforme ID. 208413489 dos autos originários. O Juízo a quo, ao indeferir o pedido formulado pela agravante de liberação da constrição, entendeu que o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece o seguinte regramento: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Da leitura do dispositivo legal transcrito, tem-se que as quantias depositadas em conta corrente do devedor, que não ostentem natureza salarial, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses em que seria cabível tal proteção. Ademais, há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes desta 8a Turma: Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. No caso em exame, observa-se que, conforme afirmado pela própria executada, a conta bancária na qual foi realizada a constrição – Banco do Brasil S/A, Agência 3596-3, Conta 211645-6 – se trata de conta corrente (ID’s. 210245449 e 211552245 dos autos de origem). Não obstante a afirmação de que não trabalha, e de que vive de pequenas ajudas financeiras do seu ex-cônjuge, constata-se que o valor bloqueado não fora inequivocamente associado à subsistência da agravante e de sua família. Isso porque a agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estar em conta poupança ou conta corrente, sem, contudo, juntar qualquer prova capaz de comprovar que o montante indisponibilizado se trata de recurso economizado com a finalidade de poupar. A juntada de extrato bancário nos autos de origem (ID 211552245), em que constam movimentações via pix recebidas do seu ex-cônjuge – alegada ajuda financeira para o seu sustento -, não possui aptidão para demonstrar a impenhorabilidade da verba. Portanto, não restando caracterizada a natureza de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Em consequência, tem-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.